Tribunal: TJDFT
Processo: 0739964-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA E HONORÁRIOS DE ADVOGADO. ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO PAGAMENTO. GARANTIA OFERECIDA PELO DEVEDOR. CONCEITOS DISTINTOS. ART. 523, § 1o, DO CPC. DECISÃO REFORMADA.
1. Na presente hipótese a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em analisar a aplicabilidade de multa e a imposição de pagamento de honorários de advogado devidos pelo não adimplemento voluntário da obrigação.
2. O adimplemento da obrigação pelo pagamento não se confunde com eventual garantia oferecida pelo devedor. 2.1. Essa garantia não produz o efeito de extinguir a obrigação e, consequentemente, de liberar o devedor. 2.2. Logo, nos termos do art. 523 do CPC a prática de eventual ato diverso do pagamento voluntário da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias após a intimação do devedor, deve dar ensejo à aplicação da multa correspondente a 10% (dez por cento) do montante devido, além da imposição do pagamento do valor dos honorários de advogado.
3. O depósito procedido pela empresa pública agravada teve como objetivo servir de garantia do juízo, mas não de promover o aludido pagamento. 3.1. Por essa razão afigura-se legítima a mencionada aplicação da multa e dos honorários de advogado previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e provido.